Tribunal: TJMT
Processo: 1010910-06.2025.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010910-06.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MANOEL TRINDADE PEREIRA - CPF: 293.100.161-91 (APELANTE), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010910-06.2025.8.11.0004

APELANTE: MANOEL TRINDADE PEREIRA

APELADO: ENERGISA S/A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO POR ABANDONO. SENTENÇA EXTINTIVA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL E PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 150 DO STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante suscita preliminar de nulidade dos atos praticados no cumprimento de sentença anterior, extinto por abandono processual, sob alegação de vício de intimação e ausência de intimação pessoal válida, e, no mérito, sustenta a inocorrência de prescrição, ao argumento de que o primeiro cumprimento foi ajuizado dentro do prazo quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, no presente recurso, a validade da sentença que extinguiu cumprimento de sentença anterior por abandono processual, já transitada em julgado, sob alegação de vício de intimação; (ii) estabelecer se a pretensão executiva deduzida em novo cumprimento de sentença, ajuizado após o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da condenação, se encontra prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que extinguiu o cumprimento de sentença originário por abandono processual transitou em julgado em 08/07/2022, operando-se a coisa julgada material, o que impede a rediscussão da validade das intimações ou da própria extinção em nova demanda executiva, nos termos do art. 507 do CPC.

Eventual insurgência quanto a vícios processuais deveria ter sido veiculada por meio do recurso cabível à época, sendo inadmissível a reabertura da controvérsia após a formação da coisa julgada, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

A pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da ação, conforme a Súmula 150 do STF, submetendo-se, no caso de condenação decorrente de relação de consumo, ao prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

O termo inicial do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em 08/10/2018, findando-se o lapso em 08/10/2023.

O novo cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em setembro de 2025, quando já escoado o prazo prescricional.

A propositura de cumprimento de sentença anteriormente extinto por abandono processual não afasta a prescrição, pois a eventual interrupção não se consolida de forma definitiva quando o feito é encerrado por inércia da parte exequente, voltando o prazo a fluir com o trânsito em julgado da decisão extintiva.

A Súmula 106 do STJ não incide quando a paralisação do processo decorre da inércia da parte, não sendo possível imputar exclusivamente ao aparato judicial a demora no regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença que extingue cumprimento de sentença por abandono processual, após o trânsito em julgado, não pode ser rediscutida em novo cumprimento de sentença sob alegação de vício de intimação, em razão da coisa julgada material.

A pretensão executiva fundada em condenação decorrente de relação de consumo submete-se ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos da Súmula 150 do STF.

Extinto o cumprimento de sentença por abandono, o prazo prescricional não se suspende indefinidamente, voltando a fluir após o trânsito em julgado da decisão extintiva, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a paralisação decorre da inércia do exequente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 272, §5º, 485, III e §1º, 487, II, e 507; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; TJMT, Ap 1028356-81.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010910-06.2025.8.11.0004

APELANTE: MANOEL TRINDADE PEREIRA

APELADO: ENERGISA S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MANOEL TRINDADE PEREIRA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 1010910-06.2025.8.11.0004,
ajuizada em face da
ENERGISA S/A
, que reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, suscita preliminarmente a nulidade absoluta dos atos processuais praticados no cumprimento de sentença originário nº 0005683-67.2016.8.11.0004, sob o argumento de vício de intimação, em razão de erro cartorário consistente na ausência de habilitação do novo patrono da parte executada, em afronta ao art. 272, §5º, do CPC.

Alega ainda ausência de intimação pessoal válida do exequente, requisito indispensável para a extinção por abandono processual (art. 485, §1º, do CPC), visto que a única tentativa de intimação ocorreu por meio de carta enviada a endereço incompleto, frustrando-se a comunicação.

Sustenta que tais vícios contaminam a sentença que extinguiu o primeiro cumprimento de sentença por abandono, tornando-a nula, bem como inviabilizando o reconhecimento da prescrição.

No mérito, afirma a inocorrência de prescrição, pois o primeiro cumprimento de sentença foi ajuizado tempestivamente (fevereiro de 2020), dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença condenatória (08/10/2018).

Assevera que eventual paralisação do feito decorreu exclusivamente de falhas do mecanismo judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao aparato judicial não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Aduz violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da cooperação (art. 6º do CPC).

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença recorrida, a declaração de nulidade da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença originário, o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução, bem como a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária.

Apesar de intimado a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - ALEGADA NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença recorrida, ao argumento de que o cumprimento de sentença originário teria sido extinto com base em cadeia de atos processuais viciados, notadamente em razão de suposta irregularidade nas intimações, bem como pela ausência de intimação pessoal válida para caracterização do abandono processual, em afronta ao disposto nos arts. 272, §5º, e 485, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

Contudo, as alegações não merecem acolhimento.

Isso porque a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença originário por abandono processual foi regularmente proferida e transitou em julgado em 08/07/2022, operando-se, assim, a preclusão máxima sobre a matéria, não sendo admissível sua rediscussão em novo cumprimento de sentença ou por via reflexa em sede recursal, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada.

Com efeito, eventual insurgência quanto à validade das intimações ou à própria extinção do feito por abandono deveria ter sido oportunamente deduzida mediante a interposição do recurso cabível contra aquela decisão, dentro do prazo legal, não sendo possível admitir a rediscussão da matéria em momento posterior, sobretudo após o trânsito em julgado da decisão extintiva.

Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, sendo certo que a estabilidade das decisões judiciais constitui garantia essencial à segurança jurídica e à efetividade da prestação jurisdicional.

Ademais, não se verifica, no caso concreto, a existência de nulidade absoluta apta a desconstituir a decisão anteriormente proferida, porquanto os atos processuais foram praticados sob o crivo do contraditório e da regular tramitação processual.

Cumpre destacar que a extinção do cumprimento de sentença originário ocorreu com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte exequente.

Por amor ao debate, diversamente do que sustenta a apelante, a correspondência foi regularmente encaminhada ao endereço correto indicado nos autos, confira-se:

Posto isso, não há falar em nulidade dos atos processuais anteriores, tampouco em invalidade da sentença recorrida por vício de intimação ou irregularidade na extinção por abandono processual, uma vez que tais questões se encontram definitivamente superadas pela preclusão e pela coisa julgada material.

Dessa forma,
rejeito
as preliminares arguidas.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
MANOEL TRINDADE PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1010910-06.2025.8.11.0004
, declarou a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva, bem como à análise da alegada nulidade dos atos processuais que culminaram na extinção do cumprimento de sentença anteriormente proposto.

Conforme se extrai dos autos, o título executivo judicial que embasa a pretensão executiva transitou em julgado em 08/10/2018, marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Posteriormente, o apelante promoveu cumprimento de sentença em fevereiro/2020, o qual veio a ser extinto por abandono processual, mediante sentença transitada em julgado em 08/07/2022. Somente em setembro de 2025 foi ajuizado novo cumprimento de sentença, ora objeto da presente controvérsia.

Nos termos da Súmula 150 do STF,
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
, razão pela qual a pretensão executiva submete-se ao prazo prescricional aplicável à pretensão condenatória originária.

No caso em exame, se tratando de condenação decorrente de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Desse modo, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em
08/10/2018
, o prazo prescricional findou-se em
08/10/2023
, sendo certo que o novo cumprimento de sentença somente foi ajuizado em
setembro/2025
, quando já escoado o lapso prescricional.

Cumpre ressaltar que a propositura do cumprimento de sentença anteriormente ajuizado não possui o condão de afastar o reconhecimento da prescrição, porquanto referido feito foi extinto por abandono processual, nos termos do art. 485, inciso III, do CDC.

Importante mencionar que a citação válida em processo posteriormente extinto sem resolução do mérito somente interrompe a prescrição de forma provisória, voltando o prazo a fluir com o trânsito em julgado da sentença extintiva, não sendo possível reconhecer interrupção definitiva quando a extinção decorre da inércia da parte exequente.

Nesse sentido:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ INAPLICÁVEL. ART. 921 DO CPC (LEI Nº 14.195/2021). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a execução com resolução do mérito (CPC, art. 487, II), diante da ausência de citação dos executados no prazo de 3 (três) anos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o despacho que ordenou a citação e as diligências requeridas pelo exequente bastam para interromper a prescrição trienal da pretensão executiva, sem citação válida no prazo; (ii) saber se a demora na citação pode ser imputada exclusivamente ao serviço judiciário (Súmula 106/STJ) ou se incide o regime do art. 921 do CPC, na redação da Lei nº 14.195/2021, para afastar a extinção reconhecida na origem.

III. Razões de decidir

3. A pretensão executiva lastreada em cédula rural pignoratícia submete-se ao prazo prescricional trienal, contado do vencimento final do título, conforme a disciplina especial aplicável às cédulas de crédito rural (Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60, c/c Decreto nº 57.663/1966, art. 70).

4. A interrupção da prescrição, no processo executivo, reclama citação válida do executado, sendo insuficiente o mero ajuizamento da demanda ou a expedição de atos citatórios que não se concretizem em angularização processual (CPC, arts. 240 e 802; CC, art. 202, I).

5. No caso, embora a execução tenha sido ajuizada antes do vencimento final do título, não houve citação válida até a sentença, e o exequente permaneceu por lapso relevante sem impulso útil e efetivo para localização dos devedores, afastando a premissa de demora imputável exclusivamente ao Judiciário e, por consequência, a incidência da Súmula 106/STJ.

6. A controvérsia não se resolve como prescrição intercorrente sob o art. 921 do CPC, mas como prescrição direta do crédito, já consumada pela inexistência de citação válida no prazo trienal, inexistindo espaço para retroação dos efeitos interruptivos quando o prazo material já se exauriu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na execução fundada em cédula rural pignoratícia, a prescrição trienal conta-se do vencimento final do título. 2. A interrupção da prescrição exige citação válida do requerido, não bastando o ajuizamento da ação sem a efetiva angularização processual. 3. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a demora decorre da ausência de diligência efetiva do exequente na promoção dos atos citatórios.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 202, I; CPC/2015, arts. 240, 487, II, 802 e 921, § 5º; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.03.2023; TJMT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024; TJMT, Ap 0001287-21.2015.8.11.0024, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2021.”
(N.U 1028356-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)”

Assim, extinto o cumprimento de sentença anteriormente proposto por abandono processual, competia ao apelante promover novo cumprimento dentro do prazo prescricional legal,
o que não ocorreu no presente caso.

Nesse contexto, a pretensão executiva deduzida no presente cumprimento de sentença se encontra manifestamente prescrita, razão pela qual deve ser mantida, na íntegra, a sentença recorrida.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição constitui imperativo de ordem pública, destinado a assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a observância do princípio da segurança jurídica, não sendo possível admitir o prosseguimento de pretensão executiva deduzida após o decurso do prazo legal.

Desse modo, inexistindo qualquer vício capaz de macular a sentença recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026